Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-90.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Preparo. Curadoria Especial. Desnecessidade. Preliminar não acolhida. Cessão de veículo financiado. Procuração. Débitos. Terceiros. Responsabilidade solidária. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos para condenar solidariamente o recorrente a adotar providências para transferência de veículo, quitar débitos e restrições administrativas desde 04/08/2016 até o cumprimento da obrigação, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em definir a extensão da responsabilidade do apelante com relação aos débitos de automóvel recebido por ele mediante procuração e repassado a terceiros sem regularização.
III. Razões de decidir
3. “O recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo”. Precedentes do STJ.
4. A procuração que outorgou plenos poderes relativos ao carro negociado previa expressamente que o apelante, “ao aceitar o presente mandato, assume total responsabilidade civil, criminal e administrativa, por todos os atos que por ele ou por terceiros por ele autorizado praticar na condução do referido veículo a partir desta data, inclusive multas”.
5. Conforme jurisprudência desta Turma, a “venda do veículo à terceira pessoa não exime o adquirente de suas responsabilidades assumidas perante o antigo proprietário”.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 265.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 978895/SP, rel. Min Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 18.12.2018; STJ, EREsp no 1655686/SP, rel. Min. Maria Isabel Galotti, 2a Seção, j. 12.12.2018; TJDFT, Acórdão no 2043590, rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11.09.2025; TJDFT, Acórdão no 1282089, rel. Des. Hector Valverde Santana, 5a Turma Cível, j. 09.09.2020.